Tribunal: STF
Processo: Rcl 82405
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA INSUBSISTENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão monocrática por meio da qual julguei procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo nº 0024391- 84.2023.4.05.8100, até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração pendentes no RE nº 1.276.977/DF (Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral).
 
2. Defende o agravante, em síntese, que, “ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem que entende pela eficácia imediata das posteriores decisões proferidas nas ADIs nº 2.110/DF e 2.111/DF, demonstrada a superação da decisão no RE 1.276.977 (Tema 1.102 – repercussão geral), não merece acolhida a pretensão do(a) reclamante em ver mantida a suspensão do processo judicial na origem”. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada pela qual determinada a suspensão do processo originário.

É o relatório.

Decido.

3. Verifico que, após a interposição do presente agravo, o Plenário desta Corte, por maioria, concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 1.276.977/DF, decidindo por “revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102”.

4. Nesse contexto, uma vez publicada a ata de julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema RG nº 1.102 (Dje de 03/12/2025), exauriram-se os efeitos da decisão ora agravada, por meio da qual determinei a suspensão do Processo nº 0024391-84.2023.4.05.8100, até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração pendentes no RE nº 1.276.977/DF (Tema nº 1.102 do ementário da Repercussão Geral).

5. Desse modo, exauridos os efeitos da decisão agravada, assim como da suspensão invocada como paradigma, que não mais subsiste, a prejudicialidade do presente agravo, assim como da própria reclamação, é medida que se impõe, pois ambos perderam seus objetos. Nesse sentido, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 2.247-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos acrescidos).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ATO RECLAMADO QUE CONDENOU O RECLAMANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSTERIOR DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
1. Substituída a decisão reclamada por acórdão posteriormente exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que afastada a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, opera-se a perda superveniente do objeto do presente feito. 
2. Reclamação julgada prejudicada.” 
(Rcl nº 42.274/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021; grifos acrescidos).

6. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, ficando prejudicado, por consequência lógica, o agravo regimental (e-doc. 18).

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente